Tribunal: TJBA
Processo: 0003307-81.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003307-81.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX ROCHA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARLON NOGUEIRA FLICK, BYANCA KAROLYNE RODRIGUES SANTOS, ANTONIO ALBERTO BARRETO RAMOS

APELADO: AMPARA SISTEMA DE PROTECAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO NOGUEIRA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto em face de sentença que, em fase de Cumprimento de Sentença, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pela parte Exequente.

II.

Questão em discussão
Análise da regularidade da sentença de extinção do processo por abandono da causa, proferida de ofício pelo magistrado, sem o prévio requerimento da parte Executada, já integrada à relação processual.
Aplicabilidade do enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça à fase de Cumprimento de Sentença.

III.

Razões de decidir
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, pressupõe a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, bem como o requerimento expresso do réu, caso este já tenha apresentado contestação.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula nº 240, a tese de que "
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
". Esta regra, positivada no artigo 485, §6º, do Código de Processo Civil, visa proteger o interesse do demandado, que pode desejar uma resolução de mérito da controvérsia.
O referido entendimento sumular é plenamente aplicável à fase de Cumprimento de Sentença, uma vez que o Executado, já integrado à lide, possui interesse no desfecho do procedimento executivo.
No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida de ofício, sem que houvesse qualquer requerimento por parte da empresa Executada. Esta falha processual acarreta a nulidade da decisão, por violação direta à norma processual e à jurisprudência consolidada.
O histórico processual demonstra o manifesto interesse dos Apelantes no prosseguimento do feito para a satisfação do seu crédito, reconhecido em sentença transitada em julgado, tendo diligenciado em diversas oportunidades, inclusive com pedido de desconsideração da personalidade jurídica pendente de análise aprofundada.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa, mesmo na fase de Cumprimento de Sentença, depende de requerimento expresso da parte executada, nos termos do artigo 485, §6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, sendo nula a sentença extintiva proferida de ofício. 2. A anulação da sentença é medida imperativa quando não observado o procedimento legal, devendo os autos retornar à origem para prosseguimento regular, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 485, incisos II, III, e §6º, do Código de Processo Civil. Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 00017107320168130352, Relator.: Des .(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 22/08/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 25/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0003307-81.2012.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista (BA), apelante ALEX ROCHA DA SILVA e apelado AMPARA SISTEMA DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II